Tribunal: TJDFT
Processo: 0004972-66.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004972-66.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Reitere-se a intimação do DF (ID: 49134829), uma vez que não houve pronunciamento, conforme certidão de ID: 50068175. Superado o prazo legal sem o atendimento da diligência, intime-se o SINDIRETA para requerer o que for de direito. I. Brasília, 15 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador